Tribunal: STF
Processo: MS 24872
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-06-30
Data de publicação: 2005-06-30

Ementa:
AUTORIDADE COATORA - MANDADO DE SEGURANÇA - ATO COMPLEXO -
APERFEIÇOAMENTO. Tratando-se, na impetração, de ato complexo, já
aperfeiçoado, tem-se, como autoridade coatora, aquela que atuou na
última etapa, formalizando-o.
        DECADÊNCIA - MANDADO DE SEGURANÇA
- ATO COMPLEXO - TERMO INICIAL. Uma vez dirigido o mandado de
segurança contra ato complexo, o termo inicial do prazo de
decadência coincide com o conhecimento da última atividade que o
compôs, sendo irrelevante a causa de pedir veiculada, a articulação
de defeito em etapa anterior.
        PROMOÇÃO - ANTIGUIDADE -
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - EMPATE - LISTA DE ANTIGUIDADE -
CONFECÇÃO. Uma vez acionada, pelo Conselho Superior da Defensoria
Pública da União, a competência normativa prevista no artigo 10,
inciso I, da Lei Complementar nº 80/94, e publicada a lista
confeccionada, ilegal é a mudança de critério, refazendo-se a ordem
de colocação.
        PROMOÇÃO E REMOÇÃO - DESEMPATE - REGÊNCIA. Surge
harmônica com o sistema da Lei Complementar nº 80/94 a tomada de
empréstimo, pelo Conselho Superior da Defensoria Pública da União,
para efeito de desempate, visando à promoção por antiguidade, do
disposto no artigo 37 da citada lei, a versar sobre critérios
relativos à remoção.